Tribunal: STF
Processo: ARE 1538086
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-22
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 27):



    “EMENTA: CONTRIBUIÇAO - CUSTEIO SAUDE - SERVIDOR OCUPANTE DE DOIS CARGOS - DUPLICIDADE DE DESCONTOS - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RELAÇÃO A UM DOS CARGOS - MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICO - HOSPITALAR ~ “BIS IN IDEM" - REPETIÇAO DE INDÉBITO - PROCEDENCIA A duplicidade de desconto em relação a uma só prestação de serviços assistência saúde caracteriza "bis in idem", afigurando-se devida a suspensão dos descontos a título de assistência medica incidentes sobre os vencimentos de cargo efetivo sem prejuízo da manutenção da prestação dos serviços de assistência medico hospitalar, porquanto mantida a "contribuição por outro cargo pelo qual o servidor é aposentado, com correspondente repetição do indébito.’



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 9), os recorrentes alegam violação aos art. 175, parágrafo único, inciso III; art. 2°; art. 60, §4°; e ao art. 97, todos da Constituição Federal. 



    Sustentam a constitucionalidade da cobrança da Contribuição Voluntária destinada ao custeio da Saúde, conforme disposto no Artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 64/02, aduzem ainda que o acórdão recorrido infringiu o princípio da separação dos poderes e não observou a cláusula de reserva de plenário.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. n° 36). 



    O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo por entender que incide no caso as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. n° 39).



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    A alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição Federal não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal a quo tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 30.8.2018)



    No mais, verifica-se que o Tribunal de Origem deu provimento à apelação para determinar a cessação dos descontos inerentes à contribuição ao IPSEMG sobre os vencimentos dos segundos cargos das autoras, com repetição do indébito.



    Para chegar à conclusão de que os referidos descontos seriam inválidos, a Corte a quo ressaltou, entre outros pontos, que é inconstitucional a contribuição estadual compulsória para o custeio de sistema de saúde. Esse entendimento está em harmonia com a orientação da Suprema Corte.



    Com efeito, esta Corte, ao apreciar o RE n° 573.540/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, decidiu que falece aos Estados-membros competência para a criação de contribuição ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores. Confira-se a ementa do julgado: 



    “EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão ‘regime previdenciário’ não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos” (.



    Registre-se, ainda, que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inconstitucional a incidência da contribuição sobre a remuneração de dois cargos ocupados pelo servidor. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – SERVIDOR PÚBLICO LOCAL – CONTRIBUIÇÃO DESTINADA, POR DIPLOMA LEGISLATIVO LOCAL, AO CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – ESPÉCIE TRIBUTÁRIA, DE EXIGIBILIDADE COMPULSÓRIA, QUE NÃO SE INCLUI NA ESFERA DE COMPETÊNCIA IMPOSITIVA DOS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADO-MEMBRO OU MUNICÍPIO – INCIDÊNCIA DE REFERIDA EXAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DA CITAÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ARE nº 737.871/MG-AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 29/4/2013) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CUMULAÇÃO DE CARGOS. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.3.2011. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contribuição compulsória para o custeio dos serviços de saúde deve incidir somente sobre um dos cargos exercidos pelo servidor. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 737.963/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 20/11/14)



    Na mesma direção: ARE nº 1.489.494/MG, de minha relatoria, DJe de 9/5/24; ARE nº 845.443/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/11/14.



    Por fim, sobreleva ressaltar que, para superar a compreensão do Tribunal a quo quanto à natureza compulsória da contribuição em referência, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei nº 7.672/82. Natureza previdenciária ou assistencial à saúde da contribuição. Facultatividade do serviço. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmulas nºs 279 e 280 da Corte. 1. O Plenário da Corte, ao apreciar o RE nº 573.540/MG-RG, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10, decidiu que falece aos estados-membros competência para a criação de contribuição compulsória ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos ou odontológicos prestados aos seus servidores. 2. Ficou bem delineado por este Tribunal que os serviços somente serão prestados àqueles que, voluntariamente, aderirem ao plano, inexistindo, pois, direito subjetivo à sua fruição independentemente do pagamento da contribuição. 3. Para ultrapassar as premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido e analisar a natureza da contribuição, se previdenciária ou de assistência à saúde (serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos), assim como a compulsoriedade do serviço, necessário seria o revolvimento do conjunto probatório e da legislação infraconstitucional, fato este vedado nesta instância recursal. Incide, no caso, as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 510.615/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/4/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (CPC, 1973).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente